Tribunal: TJDFT
Processo: 0744664-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. NO-SHOW NO VOO DE IDA. CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA PELA COMPANHIA AÉREA. ABUSIVIDADE. COMPRA DE OUTRAS PASSAGENS AÉREAS NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS NAO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a companhia aérea a restituir ao passageiro o montante de 66.046 milhas, por força do cancelamento automático da passagem aérea de volta, ocorrido depois da não utilização do trecho de ida (no-show).
2. O autor/recorrente sustenta que adquiriu outras passagens aéreas, no valor de R$5.673,66, debitado em seu cartão de crédito. Pugna pela reforma da sentença e procedência dos pedidos iniciais.
3. Contrarrazões apresentadas pela ré (ID 56494333).
4. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
5. É abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, sob a justificativa de não ter o passageiro se apresentado para embarque no voo antecedente, por afrontar direitos básicos do consumidor (REsp n. 1.595.731/RO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 1/2/2018).
6. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, à ré, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
7. No caso, o autor não comprovou o pagamento realizado, deixando de inserir extrato, fatura do cartão de crédito ou qualquer outra prova hábil para demonstrar a aquisição das passagens aéreas. Ademais, o conjunto probatório também não comprovou que o autor utilizou 9.789 milhas para aquisição da passagem aérea do trecho de ida (art. 373, I, CPC).
8. Destarte, carece de fundamento legal o pedido de restituição do valor de R$5.673,66 e de 9.789 milhas, porquanto o dano material é concreto, não foi comprovado e não pode ser presumido.
9. Em relação ao dano moral, a sua caracterização exige a violação aos direitos da personalidade (art. 5.o, V e X, da CF e art. 6.o, VI, do CDC). E não obstante a frustração da expectativa do autor, o cancelamento do trecho de volta e aquisição de outra passagem aérea são fatos que não têm o condão de violar atributos da personalidade do passageiro, a justificar a indenização por danos morais. Ressalte-se que, não se tratando de dano in re ipsa, é imprescindível a demonstração de violação aos direitos da personalidade, o que não ocorreu na hipótese. Nesse sentido: Acórdão 1319903, 07140758520208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021.

10. Assim, à mingua de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor, no tocante aos pedidos julgados improcedentes, não merece reparo a sentença.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Condeno o autor/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por equidade.